Tribunal: STF
Processo: Rcl 77486
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Sode Intermediação de Negócios S.A., Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e Magazine Luíza S.A. contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação proposta com paradigma na ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e nas ADI‘s nº 3.991 e 5.625, por entender que julgar a alegada violação da autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada à constituição de vínculo empregatício de motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora da plataforma digital constitui subversão à sistemática da repercussão geral, com base no Tema nº 1.291 da RG.



    As partes agravantes defendem não ser o caso de negativa de seguimento, pois



    “[o] que importa é que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego, considerando nulo o contrato de prestação de serviços autônomo livremente celebrado entre as partes, ainda que, para esse E. STF, garantir o livre exercício de qualquer ofício é respeitar a liberdade econômica e a autonomia da vontade das partes e garantir diversos preceitos constitucionais” (e-doc. 25, p. 6).



    Argumentam que aquestão posta nos autos



    “[t]rata-se de entendimento fixado inicialmente na ADPF 324 e no mérito do Tema 725, mas que se consolidou e até mesmo se ampliou por meio de outros precedentes obrigatórios: especialmente a ADC 48 e a ADI 3.961 (...), a ADI 5.625 (...) e a ADC 66, e que não pode deixar de ser aplicado apenas porque a temática específica “relacionada à constituição de vínculo empregatício de motorista de aplicativo de prestação de serviços com empresa criadora e administradora da plataforma digital intermediadora” foi afetada e será decida em regime de repercussão geral, sob pena de que este próprio E. STF referende à violação à autoridade de suas decisões perpetrada pela Justiça do Trabalho” (e-doc. 25, p. 6).



    Defendem que 



    “é manifesta a estrita aderência entre os precedentes vinculantes deste E. STF firmados na ADC nº 48, na ADPF nº 324, nas ADI ‘s nº 3.991 e 5.625, e até mesmo no julgamento do RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e r. decisão reclamada, oriunda do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região” (e-doc. 25, p. 7).



    Ponderam que  



    “é de amplo conhecimento desta E. Turma e deste E. STF que a Justiça do Trabalho não vem aplicando as teses erga omnes e vinculantes deste E. STF, que tratam da constitucionalidade das diversas formas de organização do trabalho. O debate ‘pelas vias recursais ordinárias’ não está preservando ‘a segurança jurídica compatível com a Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral’.” (e-doc. 25, p. 13).



    Alegam as agravantes que



    “não apenas este E. STF, como esta própria E. 2ª Turma, vem dando seguimento e julgando procedentes reclamações que versam sobre a temática da “vínculo empregatício de motorista de aplicativo de prestação de serviços com empresa criadora e administradora da plataforma digital intermediadora”, mesmo após o reconhecimento de repercussão geral do Tema 1.291” (e-doc. 25, p. 16).



    Aduzem, por fim, que,



    “ainda que interpostos todos os recursos cabíveis na ação trabalhista principal, o trânsito em julgado da v. decisão reclamada poderá ocorrer antes do julgamento do mérito do Tema 1.291 da repercussão geral, o que impediria, não apenas que o C. TST observasse sua cogente aplicação, como até mesmo o ajuizamento de nova reclamação constitucional por contrariedade à tal eventual precedente a ser fixado (art. 988, §5º, I, do CPC). 



    Daí porque, até mesmo para assegurar o resultado útil do julgamento do Tema 1.291 da repercussão geral e os princípios constitucionais da isonomia e segurança jurídica, pugnam as agravantes seja determinado o sobrestamento da ação trabalhista principal de nº 0011761- 52.2021.5.15.0130 até o término do julgamento do RE n. 1.446.336 e do mérito do Tema nº 1.291 da repercussão geral, por este E. STF” (e-doc. 25, p. 20). 



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão ao órgão colegiado para a reforma do julgado.



    É o relatório.



    Após reexame detido dos autos, verifico que procede em parte os argumentos da parte reclamante, de modo que reconsidero a decisão constante do edoc. 21 e passo ao julgamento da presente reclamação.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    A presente reclamação é proposta por Sode Intermediação de Negócios S.A., Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e Magazine Luíza S.A. para questionar decisão proferida pelo TRT 15, que manteve decisão singular que entendeu presentes os elementos configuradores da relação empregatícia entre as empresas relacionadas e Fernando Mendes Germano da Silva, constituindo o vínculo e condenando as empresas ao pagamentos dos consectários legais, pelos seguintes fundamentos:



    ““A sentença de origem reconheceu e declarou a existência de "liame empregatício entre as partes, nos termos declarados na proemial, isto é, com vigência de 31/08/2021 até 11/11/2021, na função de Motoboy, com remuneração equivalente ao apontado nos citados documentos". (...)



    Não há controvérsia sobre o fato de que o autor prestou serviços para a 1ª reclamada, fato objeto de confissão real e concreta da mesma. Neste sentido, a reclamada afirmou em depoimento pessoal que o reclamante fez entregas de mercadorias da loja Magazine Luiza no período de agosto a novembro de 2021, através do aplicativo da 1ª reclamada (13min25seg do depoimento pessoal). 



    A despeito da tese da 1ª reclamada no sentido de que "não presta qualquer serviço de entrega tampouco se assemelha a uma empresa de transporte", mas sim atua na "intermediação de negócios por meio da disponibilização de plataforma online, permitindo a aproximação entre consumidores e fornecedores de serviços de transporte de mercadorias", é fato inconteste que o aplicativo disponibilizado e gerenciado pela 1ª reclamada atuou diretamente na entrega de mercadorias de empresas de seu grupo econômico. Note-se que em depoimento pessoal ficou esclarecido que ambas as reclamadas integram o grupo econômico formado pela empresa Magazine Luiza. 



    Cumpre perquirir, portanto, a natureza jurídica da relação empreendida pelas partes, à luz do princípio da primazia da realidade.



    Na esteira das conclusões acima, não há dúvida da existência de relação laboral entre as partes, limitando-se a reclamada a atribuir a esta relação qualificação diversa daquela preconizada no artigo 3º da CLT. (...)



     As relações de trabalho autônomo guardam com a relação empregatícia traços comuns, como a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade e o caráter de contrato de atividade, distinguindo-se, no entanto, pela autonomia presente nas primeiras e na subordinação presente na segunda.



    (...)



    Impõe-se, destarte, com fulcro no artigo 9º da CLT, a nulidade do contrato de prestação de serviços autônomos firmado e a consequente declaração judicial do vínculo de emprego pelo período incontroverso de prestação de serviços, como reconhecido na origem.” (e-Doc. 18)



    A questão controvertida no processo em referência nesta reclamação se subsome à temática submetida à sistemática da repercussão geral nos autos do RE nº 1.446.336, em 2/3/24, vinculada ao Tema nº 1.291, assim identificada no repositório do STF:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso)



    Nessas circunstâncias, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional contra decisão de Corte Regional do Trabalho é justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, dever do TST se manifestar, fundamentadamente, sobre a aplicação do precedente vinculante, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Assim, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TRT15 na internet, verifiquei que no Processo nº 0011761- 52.2021.5.15.0130 (em referência nesta reclamatória), aquele Tribunal impôs óbice ao trâmite do recurso da competência do TST interposto pela Sode Intermediação de Negócios S.A, Magalu Log Serviços Logísticos Ltda e outras, nos termos:



    “No que se refere aos temas em destaque, inviável o recurso,pois a parte recorrente indica trecho do acórdão recorrido que não aborda todos os fundamentos adotados pela aludida decisão, deixando de cumprir adequadamente os requisitos exigidos pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    [...]



    A recorrente não aponta violação a qualquer dispositivo constitucional, tampouco apresenta dissenso de súmula de jurisprudência do TST ou de súmula vinculante do STF, restando, assim, desfundamentado o apelo, no tocante atal matéria, pois não observadas as exigências do art. 896, § 9º, da CLT.



    Assim, inviável o recurso, pois não há que falar em ofensa diretaao dispositivo constitucional invocado, conforme exige o § 9º do art. 896 da CLT.”



    Entendo, portanto, que a decisão acima evidencia óbice a que o TST se manifeste, fundamentadamente, sobre controvérsia atinente à constituição de vínculo empregatício com prestador de serviço por meio de aplicativo à luz da ratio que informa o julgado na ADPF nº 324, na ADI nº 5625 e na ADC nº 48, no sentido de que



    “o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Assim, o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1291, preservando-se, assim, a competência do Plenário do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, dou provimento parcial ao agravo e reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgar parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TRT15 que impôs óbice ao processamento do recurso de revista interposto no Processo nº 0011761- 52.2021.5.15.013095, devendo a autoridade reclamada conferir trâmite o recurso para que o TST se manifeste, fundamentadamente, sobre a controvérsia instaurada nos autos.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao TRT 15, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Dê-se ciência da presente decisão ao TST.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente